Tribunal: TJBA
Processo: 8044841-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044841-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

AGRAVADO: DECIO FREIRE DA COSTA

Advogado(s)
:
ANTONIO CLIMERIO BEZERRA DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. RESTABELECIMENTO DE ENERGIA E REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO. CORTE POR DÍVIDA CONTROVERSA. MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÃO FÁTICA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREVALÊNCIA DO
PERICULUM IN MORA INVERSO
. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar à concessionária o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e a regularização da tensão em unidade consumidora rural. 2 - A ação de origem foi ajuizada em razão de oscilações de tensão que paralisaram o sistema de microgeração fotovoltaica do consumidor, ocasionando queima de equipamentos e corte no fornecimento por dívida controvertida, não obstante a existência de créditos de energia acumulados. 3 - A decisão agravada considerou a probabilidade do direito e o perigo de dano em favor do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4 - A questão em discussão consiste em analisar a alegação de perda superveniente do objeto e se a tutela de urgência deve ser revogada por ausência de probabilidade do direito do agravado e se o alegado perigo de dano reverso à concessionária é preponderante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5 - O recurso deve ser conhecido apenas em parte, visto que a alegação de perda superveniente do objeto, por suposta regularização administrativa da tensão antes do ajuizamento da ação, não foi objeto de análise na decisão de primeiro grau e, portanto, seu conhecimento implicaria indevida supressão de instância. 6 - A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) não milita em favor da Agravante, pois o corte de serviço essencial decorreu de débito controverso, apurado sem considerar os créditos de microgeração do consumidor, e em aparente conexão com a má prestação do serviço (oscilação de tensão). 7 - A jurisprudência reconhece a responsabilidade objetiva da concessionária por falha na prestação de serviço essencial, caracterizada pela interrupção e oscilação de fornecimento de energia elétrica. 8 - A prova de débito por documentos unilaterais da concessionária não possui presunção de veracidade absoluta, merecendo cautela em cognição sumária. 9 - O risco de dano (
periculum in mora
) em favor do agravado é preponderante, pois a interrupção de serviço essencial compromete a atividade rural (irrigação), configurando
periculum in mora inverso
à concessionária, cujo dano financeiro é reversível. 10 - Em ponderação de interesses, a preservação da atividade essencial e do bem-estar do consumidor deve prevalecer sobre o risco financeiro alegado pela concessionária

IV. DISPOSITIVO
11 -
Recurso a que se conhece em parte e, na parte conhecida, nega-se provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 22.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n.º 699.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8044841-55.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e parte(s) Agravado
DECIO FREIRE DA COSTA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO
e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça